Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723046-68.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava de capítulo da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706083-79.2024.8.07.0001 - id 196400894) que, em demanda de arbitramento de aluguel, indeferiu a gratuidade e justiça, porque a demandante deixou de observar os termos da decisão id 189551235, em sua íntegra, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Reafirma, em suma, sua hipossuficiência, e alega que cumpriu a íntegra da decisão id 189551235, pois juntou declaração de hipossuficiência (id 187289696 – autos principais); 2 últimas declarações de IR (id 187289697); CTPS, demonstrando que está desempregado (id 187289699); extrato de informação de benefício do INSS, benefício recebido em razão de incapacidade, afirmando se tratar de sua única renda, cuja cessação tem previsão para ocorrer em 16/06/24 (id 187289700). Informa que, após intimação, apresentou, ainda, cópias dos extratos bancários dos últimos três meses, de todas suas contas bancárias, quais sejam: Banco do Brasil (id 192692904) e Nubank (id 192692905) e, em seguida, anexou aos autos as 4 últimas declarações de imposto de renda (ids 195035976, 195035977, 195035978, 195035980) e, novamente, extratos bancários dos últimos 4 meses de todas suas contas bancárias (ids 195035985; 195035986; 196376722). Esclarece que extratos do Banco do Brasil, em razão de não haver nenhuma movimentação há mais de 1 ano, apenas consta que não há lançamento no período requisitado, e que não possui conta poupança ou outros investimentos Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. 2. O documento id 59939842, relativo a auxílio por incapacidade temporária pago pelo INSS, com início em 01/03/23 e previsão de cessação em 16/06/24, revela ganho mensal líquido do agravante de R$ 5.192,46, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR